Tribunal: TJMT
Processo: 1019485-54.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
Agravo de Instrumento n. 1019485-54.2021.8.11.0000
Agravante: Elisângela Gonçalves Pinheiro
Agravados: Estado de Mato Grosso e Município de Sapezal
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Elisângela Gonçalves Pinheiro, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, que, nos autos do Processo n. 1002520-58.2021.8.11.0078, indeferiu a liminar pleiteada, que objetivava impor aos Agravados a obrigação de realizar o procedimento cirúrgico de vitrectomia posterior com implante de óleo de silicone, em ambos os olhos, em beneficio da Agravante.
A Recorrente noticia, em resumo, que foi diagnosticada com diabetes mellitus, evoluindo com retinopatia diabética proliferativa, hemorragia retiniana e deslocamento de retina bilateral, doença grave que causa a cegueira, de sorte que necessita, com urgência, da referida cirurgia.
Defendeu que há relatório médico, firmado pelo profissional que a acompanha, que atesta a necessidade e a urgência da medida postulada.
Requereu, então, a concessão da antecipação da tutela recursal, para que seja deferida a liminar indeferida pelo Juízo de piso.
Juntou documentos.
É o relatório.
Decido
Diante dos elementos de cognição, apresentados neste Recurso, a almejada antecipação da tutela recursal merece, a princípio, guarida.
Com efeito, malgrado os argumentos da decisão combatida, extrai-se dos autos que a Agravante foi diagnosticada com diabetes mellitus, evoluindo com retinopatia diabética proliferativa, hemorragia retiniana e deslocamento de retina bilateral, doença grave que causa a cegueira.
Veja-se que, não obstante a ausência de cópias de exames complementares, o referido diagnóstico foi firmado por profissional médico habilitado, logo, merece credibilidade a conclusão adotada no relatório apresentado em juízo (id. 107269473, pág. 23).
Assim, é dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde, constituindo o tratamento médico uma de suas principais vertentes, de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista como ação de saúde.
A propósito, colha-se a orientação deste Sodalício:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO - VITRECTOMIA COM VIA PARS PLANA COM COLOCAÇÃO DE ÓLEO DE SILICONE E ENDOLASERTERAPIA - NECESSIDADE E URGÊNCIA DEMONSTRADAS EM LAUDOS E PRESCRIÇÕES MÉDICAS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS NA PRESTAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE - AGRAVO DESPROVIDO.
A saúde é direito do cidadão, incumbindo às pessoas jurídicas de direito público interno, solidariamente, o fornecimento de medicamento bem como o custeio do tratamento àquele que, comprovadamente, careça de cuidados médicos para a preservação ou restauração de sua higidez física e mental.
Demonstrada a necessidade do tratamento pleiteado e a impossibilidade de o autor ou sua família custeá-lo, é dever dos entes públicos fornecê-lo, pois eventuais divisões de atribuições contidas em leis infraconstitucionais, limitações e dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada sua prevalência como direito fundamental constitucional do ser humano. (N.U 1008817-58.2020.8.11.0000, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2020, Publicado no DJE 12/11/2020).
Registro, no entanto, que, caso seja constatada a necessidade da realização da cirurgia em clínica, ou hospital particular, no caso de impossibilidade da prestação pelo sistema público de saúde, os seus custos deverão, a princípio, ser suportados pelo Estado de Mato Grosso, ente dotado de maior capacidade financeira.
Não destoa dessa linha, aliás, o que decidido pela Suprema Corte no RE 855.178, submetido à sistemática da Repercussão Geral, tendo originado o Tema 793, verbis:
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
Forte nessas razões, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar aos Agravados que viabilizem, imediatamente, as medidas necessárias para o tratamento de saúde da Agravante, notadamente, para que o Estado de Mato Grosso realize, de preferência em hospital da rede pública, o procedimento cirúrgico de vitrectomia posterior com implante de óleo de silicone, em ambos os olhos, conforme orientação médica (id. 107269473, pág. 23).
Outrossim, no caso de não ser prestado o tratamento pelo sistema público de saúde, o custeio com a cirurgia em clínica, ou hospital particular, deverá ser efetivado, nesse momento, pelo Estado de Mato Grosso.
Comunique-se ao Juízo a quo, com urgência.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 03 de novembro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.